Tribunal: TJPA
Processo: 0800214-77.2021.8.14.0091
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0800214-77.2021.8.14.0091

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MUNICIPIO DE SALVATERRA, CARLOS ALBERTO SANTOS GOMES, MADALENA BRANDÃO GOMES, GREYCE DE ROSE BRANDÃO GOMES, IVO ANDRÉ SILVA RODRIGUES

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. NOMEAÇÃO DE PARENTES DE PREFEITO PARA CARGOS POLÍTICOS. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E PROFISSIONAL. CONFIGURAÇÃO DE NEPOTISMO. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

I. Caso em exame.

I. Apelação cível interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença que julgou ação civil pública improcedente na qual se visava declarar a nulidade da nomeação da esposa, filha e genro do Prefeito do Município de Salvaterra (gestão 2021-2024) para os cargos da Secretaria Municipal de Assistência Social, Secretaria Municipal de Finanças e Secretário Municipal de Obras, sob o fundamento de que tais cargas possuem natureza política e, portanto, estariam excluídas do alcance da Súmula Vinculante nº 13 do STF.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia cinge-se em determinar se a nomeação de parentes do Prefeito para cargos de Secretário Municipal, sem a devida qualificação técnica, configura nepotismo e afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade da Administração Pública.

III. Razões de decidir.

3. A Súmula Vinculante nº 13 do STF veda a nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, por violar a Constituição Federal.

4. Entretanto, a Suprema Corte havia consolidado jurisprudência sobre a admissibilidade de nomeação de parentes para cargos políticos, desde que não haja desvio específico, ausência de qualificação técnica ou violação dos princípios da moralidade e impessoalidade.

5. No caso concreto, os recorridos não apresentaram formação ou experiência profissional compatível com as funções para as quais foram nomeados, caracterizando desvio de finalidade e burla à operação imposta pela Súmula Vinculante nº 13.

6. Precedentes do Supremo Tribunal Federal (STF) e deste Tribunal declaram que a ausência de qualificação técnica em tais nomeações constitui nepotismo e afronta aos princípios administrativos.

IV. Dispositivo e tese.

7. Apelação cível conhecida e provida. Sentença reformada para declarar a nulidade das nomeações citadas na exordial.

Tese de julgamento:

1. "A nomeação de parente até o terceiro grau para cargo político pode configurar nepotismo quando ausente qualificação técnica compatível com a função, caracterizando desvio de específica e violação aos princípios da moralidade e impessoalidade."

_______________________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 7.347/85, art. 19; PCC, art. 85, §4º, II.

Jurisprudência relevante: STF, Súmula Vinculante nº 13; Rcl 45709 AgR-segundo, Rel. Min. Roberto Barroso, 2022; Rcl 35662 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, 2020; TJPA, AI nº 0808652-79.2018.8.14.0000, Rel. Des. Rosileide Maria da Costa Cunha, 2021.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de apelação interposto e lhe dar provimento, tudo de acordo com o voto do Desembargador Relator.

Plenário virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão híbrida realizada no dia vinte e quatro de fevereiro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma julgadora: Desembargadores Roberto Gonçalves de Moura (Relator),
Ezilda Pastana Mutran
(Membro)
e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Julgamento presidido pela Exma. Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém-PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
visando à reforma da sentença proferida pelo Vara Única da Comarca de Salvaterra que, nos autos da
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO, COM PEDIDO DE LIMINAR,
ajuizada pelo recorrente em face de
MADALENA BRANDÃO GOMES, GREYCE DE ROSE BRANDÃO GOMES
e
IVO ANDRÉ SILVA RODRIGUES,
que julgou improcedente nos seguintes termos (id nº 22974847):

“Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, I, do CPC,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na ação civil pública.

Fica o Ministério Público isento de custas e honorários, vez que se trata de ação civil pública na qual não foi comprovada má-fé processual (art. 18, da Lei 7.347/85).

Em caso de recurso de apelação, ciência à parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias úteis (art. 1.010 §1º do CPC).

Após, subam os presentes autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens e cautelas de estilo.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos.

P. R. I. C.”

Em suas razões recursais (id nº 22974855), o
Parquet
aduz que ajuizou a demanda para declarar a nulidade do ato administrativo do Prefeito Carlos Alberto Santos Gomes (gestão de 2021-2024), em razão de ter nomeado sua esposa, filha e genro da seguinte forma: a Sra. Madalena Brandão para o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social, a Sra. Greyce de Rose para o cargo de Secretária Municipal de Finanças e o Sr. Ivo André para Secretário Municipal de Obras, de modo que, dessa forma, estaria configurada a hipótese de nepotismo.

Afirma que, contudo, o juízo
a quo
não vislumbrou os requisitos para aplicação da Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal (STF), por conta dos cargos em questão terem natureza exclusivamente política.

Alega que o julgador não vislumbrou outros requisitos nos quais a Suprema Corte também considera para efeitos de caracterização de afronta aos princípios da moralidade e impessoalidade.

Menciona que as hipóteses de justificativas de natureza profissional, curricular ou técnica para a indicação de parente ao cargo público devem ser adotados como critérios norteadores para nomear agentes públicos, de forma que, desse modo, a qualificação profissional do ocupante do cargo será o elemento justificador para acompanhar os princípios administrativos.

Sustenta que no decorrer do saneamento dos autos, os critérios de qualificação profissionais para os cargos discutidos não foram atendidos, o que trouxe à tona a intenção do desvio de finalidade no ato administrativo.

Os recorridos não apresentaram contrarrazões (id nº 22974867 e 23051879).

Recebi o recurso no duplo efeito (id nº 23091148).

A Procuradoria de Justiça, na qualidade de “custus legis”, recomendou provimento do recurso.

É o relatório do essencial.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DES. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso de apelação interposto, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia sobre a ocorrência ou não de nepotismo no que diz respeito aos cargos de secretário para parentes do Prefeito de Salvaterra relativo à gestão de 2021 a 2024.

Inicialmente, ressalto que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) reconhece a incompatibilidade de nomeação de cônjuge, companheiro e parentes em linha reta, colateral ou por afinidade até o terceiro grau da autoridade nomeante.

Esse entendimento restou consolidado na Súmula Vinculante nº 13 do STF, que preceitua o seguinte,
in verbis
:

Súmula 13 -
A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

Trata-se do chamado nepotismo, vorazmente combatido na doutrina e na jurisprudência pátrias, por constituir-se prática ofensiva ao princípio da moralidade, consagrado na Constituição Federal no caput do seu artigo 37.

Entretanto, a evolução jurisprudencial do próprio Supremo Tribunal Federal tem afastado a incidência da Súmula Vinculante nº 13 nos casos que envolvam a investidura de cônjuges ou a nomeação de parentes em cargos públicos de natureza política, como de Secretário Municipal,
desde que não se configurem hipóteses de fraude à lei ou de ausência evidente de qualificação técnica ou de idoneidade moral para o desempenho da função pública.

Senão vejamos a jurisprudência da Suprema Corte sobre a situação em análise:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE 13.

1. Agravo interno interposto contra decisão que julgou procedente reclamação ajuizada em face de decisão que manteve o reconhecimento de prática de nepotismo na Prefeitura Municipal de Poá/SP, por ter o reclamante, no exercício do cargo de Prefeito, nomeado sua esposa, para o cargo de Secretária Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social, e a esposa de vereador para o cargo de Secretária Municipal da Mulher.

2. O Supremo Tribunal Federal tem afastado a aplicação da Súmula Vinculante 13 a cargos públicos de natureza política, ressalvados os casos de inequívoca falta de razoabilidade, por manifesta ausência de qualificação técnica ou inidoneidade moral. Precedentes.

3. Não há nos autos prova inequívoca da ausência de razoabilidade da nomeação.

4. Agravo interno a que se nega provimento.

(Rcl 45709 AgR-segundo, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 13-06-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-126

DIVULG 28-06-2022

PUBLIC 29-06-2022) (grifei)

AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. NEPOTISMO. SÚMULA VINCULANTE Nº 13. NOMEAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. SECRETÁRIO MUNICIPAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. Viola a Súmula Vinculante nº 13 a condenação por ato de improbidade administrativa atinente à nomeação para cargo de natureza política alicerçada unicamente na relação de parentesco entre o nomeado e o chefe do Poder Executivo.

2. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.

(Rcl 35662 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 14-02-2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-049

DIVULG 06-03-2020

PUBLIC 09-03-2020) (grifei)

Por conseguinte, a Suprema Corte assentou a necessidade de se apurar, caso a caso, situações de abuso, falta de razoabilidade e ausência de qualificação técnica dos nomeados em cargos políticos como indicativo de fraude à Súmula Vinculante n° 13 e aos princípios da moralidade, da isonomia, da impessoalidade e da eficiência na administração pública.

Infere-se a partir da leitura dos autos que o Ministério Público solicitou informações sobre os ocupantes dos cargos secretário, por meio do Inquérito Civil nº 000126-343/2021 e respondido pelo Município de Salvaterra que os 3 (três) cargos estavam sendo ocupados pela cônjuge, filha e cunhado do Prefeito na época e que tais cargos possuíam tão somente natureza política, o que afastaria a prática de nepotismo (id nº 22974750).

A respeito da Sra. Madalena Brandão Gomes (cônjuge) do prefeito da época, esta ocupava o cargo de Secretária Municipal de Assistência Social e aduziu em sua contestação (id nº 22974782) a desnecessidade de qualificação técnica de curso superior ou técnico para ocupação de seu cargo, por conseguinte restaria impossibilitado a aplicação da Súmula Vinculante nº 13.

Ocorre, porém, que restou evidente nos autos que os recorridos, de fato, não possuíam a qualificação técnica necessária para o exercício de seus cargos, nem mesmo possuíam experiência profissional ou apresentaram, não ocorrendo de dois eles sequer apresentado defesa, apesar de intimados, ou seja, houve uma completa “confiabilidade” de que a realização de curso superior em qualquer área, ou a realização de curso técnico com experiência constatada seria o suficiente para ajudar a gerir uma cidade.

Portanto, não se verifica a qualificação técnica específica dos recorridos para o exercício dos cargos políticos para os quais haviam sido nomeados pelo prefeito da gestão, como bem ressaltou o Ministério Público.

No mesmo sentido é a jurisprudência desta Egrégia Corte:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE NEPOTISMO. ESPOSA DE VEREADOR. NOMEAÇÃO PARA EXERCER CARGO EM COMISSÃO DE DIRETORA ESCOLAR. NÃO COMPROVAÇÃO DE SUBORDINAÇÃO HIERÁRQUICA DIRETA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE TÉCNICA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de nepotismo, objetivando a confirmação da legalidade da nomeação da recorrente, esposa de vereador, para o cargo comissionado de Diretora Escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a nomeação da apelante para o cargo em comissão configura nepotismo em função da relação conjugal com vereador municipal, à luz da Súmula Vinculante nº 13 do STF, e se a recorrente possui capacidade técnica suficiente para o exercício do cargo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula Vinculante nº 13 buscou vedar no âmbito da administração direta e indireta a prática do nepotismo, seja ele direto ou cruzado, este último caracterizado pela existência de ajustes recíprocos viabilizando a nomeação de parentes em pessoa jurídica diversa daquela em que se encontre a autoridade pública.

4. Vale ressaltar, a vedação ao nepotismo é regra constitucional que decorre diretamente dos princípios da impessoalidade, da igualdade, da moralidade e da eficiência administrativa e, portanto, não exige a edição de lei formal para coibir a prática.

5.

No caso concreto a apelante é cônjuge de vereador do município e foi nomeada para exercer o cargo comissionado de Diretora Escolar. Devo lembrar, o pedido formulado foi para declarar a inexistência de nepotismo, a legalidade dessa nomeação e consequentemente assegurar a permanência no cargo.

6. Em que pese essa confessada relação de parentesco não ter sido estabelecida com a autoridade imediatamente responsável pela nomeação (prefeito), tampouco houve efetiva demonstração de reciprocidade, é importante notar, entretanto, que a apelante não demonstrou possuir capacidade técnica e profissional ao exercício do cargo comissionado de Diretora Escolar.

7. A não comprovação da qualificação técnica ou idoneidade moral permite depreender que a nomeação decorreu – embora não apresentada prova material – de alguma outra forma velada de favorecimento decorrente da referida relação conjugal, revelando inequívoca inobservância dos princípios constitucionais da administração pública, notadamente a impessoalidade e a eficiência, portando não autorizando a investidura na função pública.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "A ausência de qualificação técnica ou idoneidade moral desautoriza investidura em cargo de provimento comissionado."

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000962-90.2018.8.14.0110 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024) (grifei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SECRETÁRIO DE FINANÇAS E DO MEIO AMBIENTE DO MUNICIPIO DE ANAPÚ. AFASTAMENTO DOS OCUPANTES DO CARGO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A FUNÇÃO. IRMO E PAI DO GESTOR DO MUNICÍPIO RECORRENTE. NEPOTISMO CONFIGURADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO MERECE REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal. Inteligência da Súmula Vinculante nº 13 do STF;

II – A evolução jurisprudencial do Pretório Excelso tem afastado aincidência da Súmula Vinculante nº 13 nos casos que envolvam a investidura de cônjuges ou a nomeação de parentes em cargos públicos de natureza política, como de Secretário Municipal, desde que não se configurem hipóteses de fraude à lei ou de ausência evidente de qualificação técnica ou de idoneidade moral para o desempenho da função pública, devendo a análise ser realizada caso a caso;

III – In casu, o Juízo a quo, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Pará, deferiu pedido de tutela de urgência, determinando o afastamento de Fabio Antônio Fonseca Silva e Epaminondas de Jesus Silva (irmão e pai do atual gestor do Município de Anapú), do cargo de Secretário Municipal de Finanças e do Meio Ambiente do referido município.

IV – Compulsando os autos e o decisum recorrido, constata-se que os Senhores Fabio Antônio Fonseca Silva e Epaminondas de Jesus Silva não possuem a qualificação técnica necessária para o exercício dos cargos de Secretário Municipal de Finanças e do Meio ambiente, motivo pelo qual, a decisão monocrática não merece reparos;

V – Agravo de Instrumento conhecido e improvido.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0808652-79.2018.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 10/05/2021) (grifei)

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CARGO EM COMISSÃO. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A FUNÇÃO. OFENSA À SÚMULA VINCULANTE Nº 13 DO STF. NEPOTISMO CONFIGURADO. DECISÃO EM CONFORMIDADE COM PRECEDENTES DO STF. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000946-39.2018.8.14.0110 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/09/2023) (grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE SANTA MARIA DO PARÁ. DECISÃO MONOCRÁTICA DE AFASTAMENTO DO OCUPANTE DO CARGO. MARIDO DA GESTORA DO MUNICÍPIO RECORRENTE. AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA PARA A FUNÇÃO. NEPOTISMO CONFIGURADO. ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL E CONTRADIÇÕES NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – In casu, esta egrégia Turma negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Município de Santa Maria do Pará, mantendo a decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará, que, nos autos da Ação Civil Pública com Pedido de Liminar ajuizada por Kleybson Ricardo dos Santos Júnior, deferiu pedido de tutela de urgência para suspender o ato administrativo de nomeação do Sr. Lucivandro Silva Melo, cônjuge da atual gestora do município de Santa Maria do Pará, do cargo de Secretário Municipal de Administração do referido município, bem como determinou o afastamento do mesmo das funções públicas relacionadas ao mencionado cargo e a suspensão do pagamento da remuneração respectiva
;

II - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC/15 a ensejar a oposição dos embargos de declaração;

III - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

IV – A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

V - Embargos de Declaração conhecidos e improvidos.

(TJPA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0802869-43.2017.8.14.0000 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 04/11/2019) (grifei)

Neste contexto, considero que a sentença atacada foi proferida de forma equivocada ao se restringir tão somente a leitura restritiva da Súmula Vinculante 13, ao invés de considerar os critérios de qualificação profissional dos ocupantes. Neste sentido, resta mais do que evidente que as nomeações ocorreram apenas por terem grau de parentesco com o gestor da época.

Por todo o exposto, DOU PROVIMENTO

ao recurso de apelação cível para reformar integralmente a sentença recorrida, julgando procedentes os pedidos da inicial, entre os quais declarar a nulidade das nomeações citadas na exordial, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do CPC.

Ante a reforma da sentença, inverte-se o ônus de sucumbência no qual deverá ser fixado em liquidação de sentença, ante a falta de liquidez do julgado, devendo os honorários serem fixados em favor do apelante em virtude da procedência da petição inicial, nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC c/c o art. 19 da Lei nº 7.347/1985.

É como voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3731/2005-GP.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargador
ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 04/03/2025